Tribunal: TJSP
Processo: 1016002-18.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ÇÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 1016002-18.2015.8.26.0482; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/06/2020

Data de publicação:

01/06/2020

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRETENSÃO DE RECEBER DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO - PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO COM BASE NA TABELA ANEXA À LEI DO SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA AFASTANDO A EXISTÊNCIA DE LESÃO PREVISTA NA TABELA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016002-18.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ROSELENE OLIVEIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016002-18.2015.8.26.0482 -Voto no 34710
2
Apelante: Roselene Oliveira Gomes (Justiça Gratuita)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca: Presidente Prudente 4a Vara Cível
Juiz prolator: Leonardo Mazzilli Prudente
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
PRETENSÃO DE
RECEBER DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR
MÁXIMO
DA
INDENIZAÇÃO

DESCABIMENTO
-
PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO COM BASE NA
TABELA ANEXA À LEI DO SEGURO DPVAT - PERÍCIA
MÉDICA
AFASTANDO
A
EXISTÊNCIA
DE
LESÃO
PREVISTA NA TABELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
À
COMPLEMENTAÇÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34710
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de diferença seguro
obrigatório por danos causados por veículos automotores de vias terrestres
(DPVAT), sob o fundamento de ausência do dano e nexo causal.

O apelante pretende a reforma da decisão alegando que as
lesões sofridas pelo acidente de trânsito são incapacitantes e, por conseguinte,
lhe dá o direito de complementação entre o valor pago administrativamente
(R$ 2.531,25) e a quantia prevista em lei (R$ 13.500,00)
O recurso foi processado com contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016002-18.2015.8.26.0482 -Voto no 34710
3
O acidente ocorreu quando já vigente a Lei no 11.945/09,
a qual, complementando o art. 3o da Lei originária no 6.194/74, nele
introduziu o § 1o, o qual estabeleceu expressamente que, em se tratando de
invalidez permanente, o valor da cobertura deve ser feito segundo tabela
anexa à lei.
Este, aliás, é o entendimento que prevaleceu no egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar, como representativo do recurso
repetitivo, nos moldes do art. 543-C, do Código de Processo Civil, o REsp
1.303.038/RS.
Confira-se a ementa do referido julgado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A
16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP. 1. Para fins do art.
543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se
estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na
hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da
Medida Provisória 451/08". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1303038/RS, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/03/2014, DJe 19/03/2014).
A questão, inclusive, foi sumulada através do verbete no
474 do Superior Tribunal de Justiça, redigido no sentido de que “A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016002-18.2015.8.26.0482 -Voto no 34710
4
No caso, após realizada perícia médica, o expert concluiu
que, em razão do acidente de trânsito, a autora sofreu “...fratura de tíbia
direita, tendo realizado tratamento conservador evoluiu sem sequelas
secundárias” e que “...não há dano corporal que enquadramento à Tabela
DPVAT” (fl. 207/209).
Portanto, ausente elemento de convicção capaz de
comprovar o direito à complementação do valor pago na esfera
administrativa, correta a improcedência da ação ante ausência da
comprovação do fato constitutivo do direito da autora.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e elevo os honorários de sucumbência devido ao advogado da ré para 17%,
com base no § 11, do art. 85 do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o,
do mesmo diploma legal, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator